Tribunal: TJPA
Processo: 0806324-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806324-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: EMILIO FERREIRA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PELA COVID-19. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Tratando-se o presente
writ
de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, o agravo de execução, o qual, inclusive, já fora interposto na primeira instância, e não havendo, por outro lado, qualquer constrangimento ilegal em sua prisão, não há como se conhecer o presente remédio heroico.

3. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos treze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anna Izabel e Silva Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Emílio Ferreira Gonçalves
, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0013661-84.2016.8.14.0401
(processo referência de 1º grau:
Ação Penal nº 0036253-87.2015.8.14.0036
).

Consta da
impetração
(ID 3254712) que o paciente encontra-se, atualmente em
regime semiaberto
, custodiado desde
17/10/2015
, sem incidência de faltas disciplinares, no
Centro de Recuperação do Coqueiro
(CRC), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com
pedido de prisão domiciliar
, tendo em vista a situação emergencial em face da pandemia da COVID-19, bem como a
Recomendação nº 62 do CNJ
e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a impetrante que o magistrado da Vara de Execuções
indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente
, contrariando a
Recomendação nº 62 do CNJ
, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o
iminente e possível contágio do paciente pelo coronavírus
, perante a impossibilidade de afastamento de 01 (um) metro das demais pessoas dentro da cela superlotada. A decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado
se fundamentou principalmente no fato de que
o mesmo não cumpriu o requisito objetivo para a progressão
.

Afirma que, diferente do alegado pela autoridade coatora,
não cabe à defesa e muito menos ao próprio apenado provar a existência de elemento concreto de risco
, fundamentando o juiz de 1º grau a negativa da prisão domiciliar pela existência apenas de risco genérico de contaminação do mesmo. Na verdade, para a defesa,
o risco não é presumível e sim iminente e provável
a toda e qualquer pessoa que vive no Planeta Terra. O
Estado de Coisas Inconstitucional
em que o paciente é submetido em razão da superlotação e consequentemente aglomeração de pessoas, por si só, já configura
elemento concreto e presumível de contágio pelo coronavírus
.

Aduz, por outro lado, que a situação precária e insalubre do local de custódia do agravante (
Centro de Recuperação do Coqueiro
)
é notória e de conhecimento da autoridade coatora, de forma que a péssima situação de custódia torna o paciente ainda mais vulnerável e iminente ao risco de contaminação
. No presente caso, trata-se de
apenado cumprindo pena no regime semiaberto no CRC
, presídio lotado sem as mínimas condições de saúde e questões sanitárias.

Por fim, alega que
o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia
. Além disso, são notórias as declarações prestadas à imprensa por autoridades vinculadas ao Ministério da Saúde de alerta sobre o risco de crescimento exponencial de casos confirmados nas próximas semanas, bem como a
progressão antecipada mediante a concessão da prisão domiciliar demonstra medida de extrema necessidade e urgência
, tendo em vista a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios. Além disso, o deferimento do pedido é extremamente viável, posto
o tempo ínfimo restante para que o apenado alcance o requisito objetivo de progressão
.

Assim, pugna pelo
deferimento do pedido liminar para que seja concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus
. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
.

Os autos foram
distribuídos
inicialmente à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, no entanto,
a magistrada alegou minha prevenção
(despacho ID 3255938), oportunidade em que
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho ID 3268292).

Em
02/07/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3272579) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas somente,
após pedido de reiteração
, na data de
21/07/2020
(ID 3380002).

A autoridade coatora informa que
o processo se encontra em fase de execução, tramitando no
Sistema SEEU
desde 02/06/2017
, e comunica que
o paciente interpôs o presente
habeas corpus
e o agravo de execução simultaneamente
.

Em relação às alegações do impetrante em virtude do indeferimento da prisão domiciliar, o juízo comunica que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
por entender que
o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP
, levando-se em consideração que
a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida
.

Relata que adotou providências, nos autos do processo petição nº 2000020.53.2020.8.14.0401, no que diz respeito
aos apenados pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena
, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também,
a ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano
, amplamente divulgada no noticiário local, inexistindo qualquer prática, no presente caso, de constrangimento ilegal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do
mandamus
em favor do paciente
Emílio Ferreira Gonçalves
(parecer ID 3412628).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida
.

Observa-se que a impetrante requer
seja concedida a prisão domiciliar ao paciente
, tendo em vista
a situação emergencial de pandemia mundial
, bem como a
Recomendação nº 62/CNJ
e as orientações do STF.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido
do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado
, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
.

A um, porque já não cabe mais falar em demora na apreciação do pleito de prisão domiciliar, eis que ele já fora apreciado e indeferido pelo juízo coator em 22/06/2020
, sob o entendimento de que o paciente não está submetido a qualquer constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 da LEP.

A dois, porque, com o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, o presente
writ
trata-se de sucedâneo de recurso adequado
, qual seja, o
agravo de execução, o qual, inclusive, já se encontra em discussão simultaneamente ao presente
habeas corpus
(ID 3380002), estando, de acordo com consulta realizada ao
SEEU
, já com decisão acerca do juízo de retratação.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PLEITO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESAFIANDO O RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO

WRIT
.
Incabível a impetração de
habeas corpus
, na espécie, em que a irresignação diz com matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, e que deve ser atacada mediante o recurso de agravo em execução, conforme o disposto no artigo 197 da LEP. Inexistência de flagrante ilegalidade a autorizar o excepcional conhecimento da ordem, haja vista que não comprovada a necessidade de tratamento médico domiciliar e tampouco solicitada a transferência de presídio junto ao Juízo de origem
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. (Habeas Corpus, Nº 70081910127, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 31-07-2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pese o pequeno valor dos objetos subtraídos e a restituição à vítima, constatado que a paciente é reincidente em crime patrimonial (roubo majorado), ostentando outra anotação criminal decorrente do delito de abandono de incapaz, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 2. Necessidade de manutenção da prisão preventiva da acusada para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, considerando seu histórico criminal, sendo reincidente, e o fato de se encontrar foragida do sistema prisional no momento do flagrante. 3. Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, diante das notícias de que a paciente não reside com seus filhos, tampouco lhes presta qualquer assistência. 4.
Questão acerca da necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 que não foi alvo da insurgência originária e, portanto, de apreciação pela Corte
a quo
, razão pela qual o seu conhecimento por esta Corte fica vedado, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser ressaltado que a paciente não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos constantes na Recomendação nº 62 do CNJ
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 573.430/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

HABEAS CORPUS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE
EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O agravo em execução (art. 197 da LEP) é o recurso adequado para questionar decisões do Juiz da Execução, não cabendo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo, exceto quando evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia da decisão. Em recentes decisões e em observância ao princípio da legalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação de penas não modifica a data-base para a concessão de novos benefícios da execução. Assim, deve ser mantida como termo inicial para a contagem de tais benefícios a data da última prisão ou da última falta grave, à exceção do livramento condicional, do indulto, e da comutação, que terão como marco inicial a data da primeira prisão. V.v. PRELIMINAR
1. A via estreita do
mandamus
não é a adequada para apreciar o pleito em questão, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere
.
2. O
Habeas Corpus
possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder.
3. Inviável o manuseio
do
Habeas Corpus
como sucedâneo ao meio de impugnação específico previsto em Lei, a fim de obter a concessão de benefícios da execução penal, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (art. 197 d a LEP), que possui, aliás, caráter mais amplo
. (TJMG –
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.20.440397-6/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

Ante o exposto, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício do presente
writ
,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2020